Tribunal: TJPA
Processo: 0810678-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810678-69.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIELA FREITA SOUZA, ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0810678-69.2022.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Andrei Alailson da Silva Silva e Gabriela Freitas Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição dos recorrentes. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelos réus do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Pedido de desclassificação para o crime de furto. Incabível. Analisando as provas colacionadas autos, observa-se
suficientemente demonstrada o emprego da grave ameaça exercida pelo pedaço de vidro.

3) Manutenção da majorante do concurso de pessoas. O
vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 14/12/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA
e
GABRIELA FREITAS SOUZA
, em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0810678-69.2022.8.14.0401, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP, cominando a pena final do réu Andrei em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena final da ré Gabriela em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1 (doze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 14398768 – Pág. 1/9), os recorrentes sustentam que sua condenação ao crime imputado necessita de prova robusta, o que entende não ter sido observado nos autos.

Sendo assim, requerem seja reconhecidas suas absolvições por insuficiência probatória, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de roubo majorado pra o crime de furto simples, por entenderem que não restou demonstrada a violência ou grave ameaça necessária ao crime de roubo.

Por fim, pugnam para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas, pela ausência de prova do prévio acordo entre os agentes.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14666969 – Pág. 1/13), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 15810709 – Pág. 1/11).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhes estão sendo imputados.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa
.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima Emerson Mateus Ferreira Cardoso restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12032457 – Pág. 1/2)

e dos
depoimentos, em juízo, dos guardas municipais
que fizeram a apreensão dos recorrentes na posse dos bens da vítima (Sr. Rodrigo Santos Ferreira – Num. 12032518 – Pág. 1 – 00:03:07; Sr. Danielle de Sousa Teixeira – Num. 12032519 – Pág. 1 – 00:02:32 e Sra. Christian Santos de Oliveira – Num. 12032520 – Pág. 1 – 00:04:04).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os guardas municipais, que procederam a prisão dos denunciados, esclareceram em audiência, que os réus foram encontrados com os pertences da vítima, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima
Emerson Mateus Ferreira Cardoso
afirmou em juízo
que os denunciados foram os autores do crime que lhe acometeu, tenho o acusado Andrei lhe abordado com um pedaço de vidro e, após luta corporal, a acusada Gabriela pegou seu celular e uma quantia em dinheiro (Num. 12032517 – Pág. 1 – 00:00:27).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
os apelantes foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, de modo que

o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo.

Ressalto que é
incabível se falar em desclassificação para o crime de furto
, tal como pretendem os recorrentes, eis que restou suficientemente demonstrada o
emprego da grave ameaça exercida pelo pedaço de vidro
(Num. 12032517 – Pág. 1 – 00:00:30).

De igual modo, também não há razões para afastar a
majorante do concurso de pessoas
reconhecida pelo magistrado.

É sabido que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

In casu
, a vítima foi bastante contundente em afirmar que a recorrente Gabriela pegou o seu celular, enquanto o recorrente Andrei tentava lhe imobilizar, sendo evidente, portanto, que houve a atuação consciente de ambos os réus na prática delitiva, de modo que, sendo o emprego de grave ameaça elementar do crime de roubo, esta transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor dos réus
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, notadamente pela prevalência do princípio da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/12/2023